Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703681-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS EIRELI RECORRIDOS: VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A., GUSTAVO FERREIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CDC. APLICABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO EM DINHEIRO. CASO DO INVESTIMENTO DA AUPOL E VEBCAP. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE SEM O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO PROMETIDA NO INVESTIMENTO. PARCELAS INADIMPLIDAS. BENEFÍCIO DE ORDEM. NÃO INDICAÇÃO DE BENS. BENEFÍCIO DE ORDEM AFASTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. CARTAS DE FIANÇA. REQUISITOS CONTRATUAIS OBSERVADOS. INEXIGIBILIDADE DA FIANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE. PAGAMENTO. CÁLCULO PROPORCIONAL. INDEVIDO. GARANTIA INTEGRAL. PARCELAS VENCIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Correta a sentença que pronunciou a nulidade do contrato de investimento celebrado entre as partes e determinando o retorno ao status quo ante sem o pagamento da remuneração prometida no investimento. 2. Do ponto de vista material, o art. 422 do CC dispõe a boa-fé objetiva como cláusula geral, da qual decorre a obrigação (jurídica, e não apenas ética) de conduzir-se com lealdade no trato das relações contratuais. 3. Processualmente, o art. 142 do CPC autoriza a solução do eminente Magistrado ao prever: "Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé". 4. No caso específico dos autos, trata-se de uma pretensão de lucro de 25,6% do capital investido em seis meses. O autor da ação se submeteu a uma promessa de alto retorno, de forma rápida, garantida e sem risco, coisa que não existe no mercado financeiro tradicional. 5. O STJ perfilha o posicionamento de que se admite a utilização do Código de Defesa do Consumidor para amparar, concretamente, o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), pois ele não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional. Diante do preenchimento dos requisitos supramencionados, encontra-se evidenciada a desproporção de forças entre o autor da ação e os réus e a caracterização do autor da ação como investidor ocasional vulnerável, pois não há nada nos autos que demonstrem que este desenvolva a referida atividade de maneira reiterada e profissional, razão pela qual se subsome ao conceito de consumidor. 6. Estabelecida a natureza consumerista da relação jurídica travada entre o autor e as rés, não merece prosperar a preliminar de incompetência arguida pela Apelante. Nesse sentido, nos termos do art. 101, I, do CDC, faculta-se ao consumidor propor o feito para defesa de seus direitos no local que lhe for mais favorável para demandar em juízo. Este eg. TJDFT firmou a tese repetitiva no IRDR 17: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. 7. Ainda no processo de conhecimento em que o devedor principal está sendo demandado junto com o fiador, este responsável subsidiário tem legitimidade passiva para responder à ação de cobrança em litisconsórcio com devedor principal. A subsidiariedade só o protege na execução ou na fase de cumprimento de sentença, outorgando a seu favor o chamado benefício de ordem ou de excussão consistente no direito de excutir primeiramente os bens do devedor principal ("O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor" - artigo 827 do Código Civil). 8. Não basta a mera alegação do benefício, pois deve indicar os bens para que a futura constrição seja efetivada ("O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito" - parágrafo único do art. 827 do Código Civil). 9. O prazo de vigência da a Carta Fiança Digital foi fixado em data posterior ao vencimento da última parcela da dívida. Logo, a obrigação do fiador permanece até a quitação do débito porque a inadimplência da devedora principal ocorreu ainda no prazo de validade da fiança. 10. Negou-se provimento aos apelos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 819 e 827, ambos do Código Civil, porque, além de não ser viável a interpretação extensiva da fiança, o benefício de ordem suscitado não foi revogado pela carta fiança emitida, com prazo de validade vencido. Reforça ser possível realizar primeiramente a pesquisa e penhora dos bens da VEBCAP, antes de responder com seu patrimônio pelo suposto inadimplemento da devedora principal. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, GUSTAVO FERREIRA ALVES requer a condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 819 e 827, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque o “acolhimento da pretensão recursal a fim de se adotar conclusão diversa sobre a responsabilidade solidária é providência inviável, porquanto demanda a interpretação de cláusulas contratais e o revolvimento do acervo fático-probatório”. (AgInt no AREsp n. 2.241.101/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Por fim, no tocante aos pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé e de majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015